Tribunal: STF
Processo: Rcl 48958
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, IX, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AI 791.292-RG (TEMA 339). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGADO SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Outro(a/s) em face de acórdão do Colégio Recursal de Sorocaba nos autos do Processo nº 0100014-09.2015.8.26.9009, em que mantida a negativa de seguimento de recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”do CPC.



    2. Como causa de pedir desta reclamação, as reclamantes apontam a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal em razão do não encaminhamento de recurso extraordinário no qual alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem com a inaplicabilidade do Tema 800 da Repercussão Geral.



    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, as reclamantes relatam julgado parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito formulado pelo beneficiário da reclamação.



    Afirmam ter interposto recurso inominado, porém o Juízo monocrático, sem oportunizar prazo à complementação, considerou o recurso deserto, desafiando a interposição de agravo de instrumento, o qual foi desprovido nos termos da seguinte ementa:



    Recurso inominado julgado deserto – Recolhimento da menor do preparo – Impossibilidade de complementação – Aplicação do Enunciado 80 do FONAJE. 



    Reportam manejado recurso extraordinário, no qual alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual foi denegado com fundamento no artigo 1030, inciso I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil. Na sequência, interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento.



    Afirmam que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pela Corte Superior, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF.



    Argumentam que, ao não apreciar as teses de defesa, relativas à necessidade de prévia abertura de prazo à complementação do valor, o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Colégio Recursal. 



    Consoante anotam, não obstante as discussões em torno da possibilidade de aplicação subsidiária do CPC à Lei nº 9.099/95, diante da ausência de previsão legal quanto a complementação do preparo no âmbito dos Juizados Especiais, a questão proposta nestes autos deve ser apreciada para além de uma hermenêutica puramente legalista, porquanto as peculiaridades da hipótese sub examine estão a demonstrar afrontas à própria garantia de acesso à Justiça, elevada à nível constitucional pelo art. 5º, XXXV, da CF/88. 



    Ressaltam que princípios processuais constitucionais não devem ser afastados, tais como a segurança jurídica, duplo grau jurisdicional, a ampla defesa, contraditório e, principalmente, o direito de acesso à justiça que os preceitos processuais constitucionais, os quais recomendam que quando houver deficiência no recolhimento do preparo, o recurso inominado não deverá ser julgado deserto sem a prévia abertura de prazo à complementação do valor. 



    4. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida. Por fim, pedem seja julgada procedente a reclamação para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte.



    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    6. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não se manifestou.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)



    3. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.



    5. Verifico esgotadas as instâncias ordinárias, porquanto cumprido o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Preenchido o requisito do artigo 988, § 5º, II, do CPC/2015, cabível a presente reclamação constitucional.



    6. No caso, as reclamante pretendem demonstrar a não incidência do Tema 800 da Repercussão Geral à hipótese dos autos, bem como a usurpação da competência desta Suprema Corte.



    7. Ao exame dos autos, verifico que as ora reclamantes manejaram recurso extraordinário à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento, considerada a decisão proferida (...) no julgamento do Tema nº 800 (leading case ARE 835.833/RS: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado)”. Confira-se a decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal reclamado:



    “TEMA 800. STF



    Vistos.



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Carta da República, contra decisão proferida por este Colégio Recursal.



    No caso em tela, é de rigor a incidência da decisão proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 (leading case ARE 835.833/RS: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado), assim ementado: 



    "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º,da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art.543-A do CPC.".



    Como é cediço, o recurso extraordinário tem cabimento, entre outras hipóteses, quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal.



    Ocorre que o dispositivo constitucional, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de apreciação judicial na decisão ora recorrido, ou seja, não houve o necessário prequestionamento da matéria, assim entendida a manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário. 



    Ainda que assim não fosse, não se admite mera ofensa reflexa ou indireta à Norma Constitucional, como se observa nos autos, em que a insurgência decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. Incidente, à espécie, a Súmula 636: “Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”.



    Finalmente, cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal. 



    Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil. 



    Consigne-se que a contagem dos prazos processuais deverá ser feita em dias corridos, nos termos do Enunciado 74 do Fojesp (18/03/2016).”



    8. No julgamento do agravo interno, o Juízo reclamado afirmou que o STF, nos autos do ARE 970.082/SC, já proferiu decisão em votação unânime negando repercussão geral a pretensão envolvendo a composição de verbas de preparo recursal, sob a fundamentação de se tratar de matéria infraconstitucional. Apontou, ainda, inexistir qualquer ofensa a dispositivo constitucional, pois a questão não se refere a aplicação norma constitucional, mas de lei ordinária, no caso, o §1o, do artigo 42, da Lei 9.099/95, que prevê o recolhimento do preparo em até quarenta e oito horas depois da interposição sob pena de deserção. Reproduzo o teor da referida decisão:



    Ementa: "Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática do Juiz Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento a Recurso Extraordinário. Decisão suficientemente fundamentada. Inocorrência de ofensa a dispositivo constitucional. Ausência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Precedente do C. STF. Agravo manifestamente improcedente. Dano processual. Multa fixada no patamar máximo em virtude da evidente intenção protelatória do agravante. Negado provimento ao agravo. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 5%do valor atualizado da causa. 



    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida pelo MM. Juiz Presidente deste Colégio Recursal, a qual negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante.



    Alega o recorrente que a decisão monocrática é nula, ante ausência de fundamentação, bem como que houve violação de princípios constitucionais como contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, legalidade e razoabilidade, por parte da turma que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática de primeiro grau que julgou deserto recurso inominado devido a recolhimento de preparo a menor em R$ 1,26, sem que fosse dada oportunidade de complementação.



    Voto.



    O agravo é manifestamente improcedente 



    De proêmio, verifica-se que não há qualquer nulidade na decisão monocrática proferida, suficientemente fundamentada na negação ao seguimento do Recurso Extraordinário.



    Passando à matéria de fundo, melhor sorte não socorre a agravante.



    Não se vislumbra qualquer ofensa a dispositivo constitucional, não tendo sido negada oportunidade de rediscussão da matéria em segundo grau,uma vez que tão somente foi julgado deserto recurso inominado com preparo recolhido a menor, mesmo com especificação do valor constante da sentença.



    A questão, portanto, não se refere a aplicação norma constitucional, mas de lei ordinária, no caso, o §1o, do artigo 42, da Lei 9.099/95, que prevê o recolhimento do preparo em até quarenta e oito horas depois da interposição sob pena de deserção.



    A tese formulada pelo agravante equivale a se considerar a deserção inconstitucional, o que, agora sim, implicaria em ofensa ao princípio da legalidade, considerando disposição expressa da citada Lei 9.099/95 com relação ao prazo de recolhimento do preparo recursal.



    Ademais, o próprio C. STF já proferiu decisão em votação unânime negando repercussão geral a pretensão envolvendo a composição de verbas de preparo recursal, sob a fundamentação de se tratar de matéria infraconstitucional, como segue:



    "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DEFINIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS QUE COMPÕEM O PREPARO .MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.(ARE 970.082/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 22/06/2016). 



    Por fim, verifica-se que referida decisão do C. STF foi proferida dois anos antes da interposição do presente Agravo, o qual se revela, portanto, manifestamente improcedente e com evidente caráter protelatório.



    Destarte, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condeno o agravante ao pagamento de multa processual ao agravado em valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa.



    A fixação da multa no patamar máximo se justifica pela evidente intenção protelatória da interposição do presente recurso, o qual, como se viu, é manifestamente improcedente inclusive em decorrência de decisão unânime proferida pela Corte Suprema, com trânsito em julgado muito antes da interposição deste agravo.



    A intenção do agravante de não se permitir o cumprimento de decisão judicial deve ser rechaçada por este colegiado.



    Pelo meu voto, portanto, nego provimento ao Agravo Regimental e condeno o agravante a pagar ao agravado multa processual equivalente a 5%(cinco por cento) do valor da causa, que será atualizado pela tabela prática do TJ/SPdesde a distribuição até o pagamento 



    9. Verifico que as teses jurídicas firmadas no julgamento dos ARE’s 835.833 e 970.082, invocados pelo Juízo reclamado, não guardam estrita aderência com o tese veiculada pelas reclamantes, no sentido da violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, em razão de suposta ausência de fundamentação da decisão proferida pela Turma Recursal no julgamento de agravo de instrumento.



    10. Incide, porém, na espécie, a tese jurídica firmada no julgamento do do AI 791.292-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), no qual esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    11. Com efeito, consoante emerge dos autos, a 6ª Turma do Colégio Recursal de Sorocaba negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelas reclamantes contra o despacho por meio do qual julgado deserto recurso inominado, mediante aplicação do Enunciado 80 do FONAJE. Foi consignado, ainda, ser inaplicável o art. 511, § 2º, do CPC, onde há oportunidade de complementação do valor do preparo, considerando que, havendo lei com orientação específica sobre a matéria, não se aplica da norma genérica do CPC.



    12. Nesse contexto, suficientemente motivada a referida decisão, não merece seguimento o recurso extraordinário, a teor do art. 1.030, I, “a” do CPC/2015, porquanto em conformidade o acórdão recorrido com o Tema 339 da Repercussão Geral, o que, por sua vez, afasta a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    13. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora